Tribunal: TJMT
Processo: 0014248-11.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014248-11.2013.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: JOAO CARLOS ROCHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80970475) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78242994):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO SISTEMA FLOW REVERSAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONFIRMA A COBERTURA DE QUALQUER TÉCNICA OU TERAPIA PRESCRITA PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O CASO SEM LIMITAÇÃO - CARÁTER ELETIVO OU DE EMERGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ITEM QUE PREVÊ AMBAS AS SITUAÇÕES - CUSTEIO DEVIDO – ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO – EXCLUSÃO DESSA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ). Se o contrato prevê a cobertura de qualquer técnica/terapia prescrita pelo profissional que acompanha o caso, seja em caráter eletivo ou de urgência/emergência, e não contém expressa exclusão para esse tratamento em particular, o silêncio da operadora de saúde não pode ser interpretado como exclusão tácita do tratamento, de modo que é devido o custeio. “Nos termos da recente jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a negativa indevida de plano de saúde para cobertura das despesas com tratamento médico do segurado não configura, de imediato, dano moral indenizável, devendo a possível reparação ser verificada com base no caso concreto, diante da constatação de situação que aponte a afronta a direito da personalidade” (STJ, AgInt no REsp 1878771/SE). Mantém-se o valor estipulado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MT 00142481120138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais.
A recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/00, ao argumento de que “(...) a recusa da Recorrente se deu pelo fato da utilização do sistema de proteção cerebral “flow reserval”, posto que se trata de material de caráter experimental, o que, segundo a vigência do inciso I do art. 10 da Lei 9.656/98, e na clausula 1, “a”, do anexo VII do Contrato, veda a cobertura de material cirúrgico experimental, todavia, a Recorrente disponibiliza tratamento com material stent convencional. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil e 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, sob a alegação de que “(...) o v. acórdão recorrido, quando impôs à Recorrente o fornecimento de material considerado experimental, expressamente excluído da álea contratual, contrariou o quanto disposto no art. 35-F, da 19 Lei no 9.656/98, que determina que a observância da referida lei e do contrato firmado entre as partes é de natureza obrigatória (...)”.
Recurso tempestivo (id 77478993) e preparado (id 81433972).
Contrarrazões apresentadas (id 84577451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
No presente caso, conforme relatado, quanto à suposta violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/00, a recorrente afirma que a recusa de fornecimento do “flow reserval” se deu em razão de se tratar de material cirúrgico de caráter experimental, cuja cobertura é vedada pela clausula 1, “a”, do anexo VII do contrato firmado entre as partes.
Além disso, suscitou a afronta aos artigos 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil e 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o aresto recorrido impôs o fornecimento de material expressamente excluído da álea contratual.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) as cláusulas constantes no Anexo IV do Contrato no. 20/2011 (id. 73500024- Pág. 7) confirmam a cobertura de qualquer técnica/terapia prescrita pelo profissional que acompanha o caso, seja em caráter eletivo ou de urgência/emergência. Confira-se:
“4. Internações eletivas e emergenciais incluindo:
[...]
g) Fornecimento de todo material/medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões de sangue e seus derivados, sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
[...]
5. Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, inclusive para o internado, sem limite de qualquer espécie, em situações eletivas e/ou emergenciais, pré-anestésicas e pré-cirurgicas” (sic).
Em que pese exista cláusula no contrato prevendo a ausência de cobertura para tratamento cirúrgico experimental (Anexo VIII, item 1, “a” – id. 73985493 - Pág. 5), não contém expressa exclusão para esse tratamento em particular e o silêncio da operadora de saúde não pode ser interpretado como exclusão tácita do tratamento. Ademais, é inquestionável que a situação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.
Soma-se a isso o fato de que o Anexo mencionado prevê a cobertura sem limitação dos materiais prescritos pelo médico, o que evidencia que o autor estava seguro de que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcaria com os custos da reabilitação e com a integral assistência para a cura ou melhora. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE MATERIAL. CIRURGIA. NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. COBERTURA. PREVISÃO. CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem no sentido de que a cobertura da cirurgia estava prevista no contrato implicaria a análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1666639 SP 2020/0039259-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça